Tribunal: TJSP
Processo: 1002483-22.2019.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora portadora dermatomiosite (CID M33.1) e osteronecrose de cabeça de fêmur direito (CID
M87.8). Aplicação do entendimento consolidado no REsp no 1.657.156. Indisponibilidade do direito à Saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da necessidade dos medicamentos pleiteados, bem como da

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora portadora dermatomiosite (CID M33.1) e osteronecrose de cabeça de fêmur direito (CID
M87.8). Aplicação do entendimento consolidado no REsp no 1.657.156. Indisponibilidade do direito à Saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da necessidade dos medicamentos pleiteados, bem como da hipossuficiência da Autora e registro do medicamento na ANVISA. Laudo médico que comprova a imprescindibilidade do medicamento. Cumprimento dos requisitos previstos estabelecidos no REsp no 1.657.156.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ausência de padronização que não tem o condão de restringir o direito material tutelado. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. Garantia do fornecimento dos medicamentos que não empresta, em absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o disposto na Lei n. 8.080/90. Óbices orçamentários. Irrelevância. Política pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da Reserva do Possível que não pode se sobrepor aos direitos fundamentais. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Precedentes. Reexame necessário e recurso voluntário improvidos.